Tribunal: TJES
Processo: 5021908-54.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021908-54.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DE VASCONCELOS
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5021908-54.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO BMG S/A

RECORRIDA: ANTONIO CARLOS DE VASCONCELOS

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: DR. ADRIANO CORRÊA DE MELLO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ANTONIO CARLOS DE VASCONCELOS
em face de
BANCO BMG
. Narra o autor, em síntese, que celebrou junto à requerida um contrato de empréstimo, tendo descoberto, após a realização e após o pagamento de diversas parcelas, que, na realidade se tratava de um contrato de cartão de crédito consignado, modalidade mais onerosa, encadeada ao pagamento distendido de prestação de cartão de crédito que nunca acabam. Diante disso, a requerente ajuizou a presente demanda e requereu, liminarmente, que fosse determinada a suspensão do contrato. No mérito, pleiteia o cancelamento do contrato e das cobranças, com a condenação da ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais.

O Banco BMG apresentou contestação (ID. 7436589). Preliminarmente arguiu a ausência de busca da solução pela via administrativa, impugnou o valor da causa, falta de interesse de agir do autor, inépcia da inicial. No mérito, sustenta a regularidade da contratação, a impossibilidade de anulação do negócio jurídico tendo em vistas que as informações foram devidamente prestadas, a inexistência de venda casada, e a impossibilidade da repetição do indébito. Por fim, alega a inocorrência dos danos morais, requerendo a improcedência da pretensão autoral.

A sentença proferida (ID. 7436636) pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de:

a) reputar quitado e cancelado o contrato celebrado entre as partes;

b) CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 2.687,28 (dois mil e seiscentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos) a título de danos materiais, acrescido dos valores porventura descontados do benefício previdenciário da autora (em dobro) até o cumprimento da obrigação, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria Local a partir do desembolso;

c)CONDENAR a ré, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a partir desta data.

O banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7436638). Aduz a prejudicial de mérito da prescrição, validade do negócio jurídico realizado, a legalidade do cartão de crédito com reserva de margem consignável, a legalidade do saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, boa-fé contratual nas cobranças, da impossibilidade de conversão da modalidade cartão de crédito para empréstimo consignado e inexistência de danos morais. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais arbitrados.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 7436642) pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo.

A parte Recorrente suscita a preliminar de prescrição, na medida em que
o prazo prescricional de cobranças indevidas de valores referente a serviços não contratados está previsto no art. 206, §3º, IV, do Código Civil, como sendo de 3 (três) anos. Logo, considerando que a celebração do contrato ocorreu em 31/07/2015 e ação foi ajuizada em 13/07/2023, entende que se encontra prescrita a pretensão autoral.

Entretanto, no tocante a prescrição, a orientação jurisprudencial predominante é a de que, tratando-se de pretensão de repetição de indébito em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC e não a prescrição trienal do Código Civil (STJ, AgInt no AREsp 1372834/MS, julgado em 26/03/2019; STJ - EDcl no AREsp: 1421492/MS, DJ 27/04/2021).

Nessa toada, considerando que os descontos começaram em 07/2018 e a ação foi ajuizada em 13/07/2023, resta evidente que não há ocorrência de prescrição. Aliás, importa destacar que, pela aplicação do princípio da actio nata, o termo inicial da prescrição é a data da lesão, que, no caso dos autos, ocorreu com o conhecimento do vício de consentimento, isto é, no momento em que a requerente descobriu a reserva de sua margem consignada. Dessa forma, rejeita-se a prejudicial aventada.

Superadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização do recorrente, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique os descontos realizados e comprovados no extrato.

A hipótese dos autos é de suposto vício de consentimento com relação à contratação do cartão de crédito consignado, quando em verdade, a pretensão do consumidor era de contratar um empréstimo consignado.

Aduz o autor que foi induzido a erro pelo preposto do recorrente, pois sequer conhecia a modalidade de crédito, tendo sido ludibriado pelo preposto da ré.

Neste sentido, evidencia-se a falha na prestação dos serviços da recorrente, ante o descumprimento do dever de prestar as devidas informações ao consumidor acerca do negócio jurídico pactuado. Coaduno com o juízo
a quo
, que bem destacou:

“Compulsando detidamente os autos, nota-se claramente a nefasta prática de não informar de modo apropriado o consumidor acerca de todos os detalhes do contrato que lhe está sendo ofertado.

Verifico, ainda, que, ao longo dos anos, a parte autora já teve descontado de seu benefício previdenciário valor muito superior à quantia creditada pela ré em sua conta bancária.

Registro que, em inúmeros outros casos, observo que a oferta feita é de um empréstimo consignado em que, em razão da inexistência de margem consignável suficiente para a liberação do empréstimo, violam a boa-fé e celebram contrato de cartão de crédito, onde o cartão fornecido vem a ser um mero meio de acesso ao numerário creditado em favor do consumidor, sobre o qual incidem juros e outros encargos NÃO INFORMADOS QUANDO DA CONTRATAÇÃO, o que onera de forma abusiva o consumidor, reconhecidamente vulnerável. Prova disso é a ausência de utilização do cartão de crédito objeto do contrato, conforme se verifica através das faturas juntadas aos autos pela ré.”

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado.

Como em todo contrato, a vontade de contratar deve ser livremente manifestada, e, incidindo no caso o Código de Defesa do Consumidor, deve o
contratante ser informado de todos os termos do ajuste, e, inclusive, suas consequências, não bastando, tão somente, a assinatura do pacto
.

A referida prática tem acontecido de forma frequente gerando vantagens ao fornecedor, uma vez que os juros do cartão de crédito consignado são bastante superiores, tornando a dívida eterna.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente, se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Portanto, escorreita a sentença ao determinar a restituição dos valores pagos a mais pelo autor. Em relação à forma de restituição, por se tratar de uma relação de consumo, os valores cobrados de forma indevida podem ser restituídos em dobro, por força do art. 42 do CDC. Para isso, é preciso que se comprove a má-fé do Requerido, ora Recorrente. No caso em apreço, vislumbro provas que justifiquem a devolução em dobro, uma vez que o Recorrido realizou empréstimo em modalidade diversa da pretendida pela parte Recorrente.

Quanto ao dano moral, entendo que restou configurado, diante da falha da prestação dos serviços do recorrente, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportada pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, não ocorreu na hipótese dos autos.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)